Tribunal: TJSP
Processo: 1003050-76.2016.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e obscuridade – Não ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Caráter infringente – Mero inconformismo – Embargos declaratórios que não se prestam para o fim de reforço de prequestionamento – Examinadas todas as questões relevantes para o julgamento, nada mais precisa ficar expresso no acórdão – Questões pertinentes já dirimidas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e obscuridade – Não ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Caráter infringente – Mero inconformismo – Embargos declaratórios que não se prestam para o fim de reforço de prequestionamento – Examinadas todas as questões relevantes para o julgamento, nada mais precisa ficar expresso no acórdão – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003050-76.2016.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que são embargantes
ANTONIO DOS SANTOS MACIEL NETO e ANDREA AULICINO MACIEL, é
embargado MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003050-76.2016.8.26.0286/50000 -Voto no 30889 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC. No: 1003050-76.2016.8.26.0286/50000
EBGTES. : ANTONIO DOS SANTOS MACIEL NETO e ANDREA AULICINO
MACIEL
EBGDO. : MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S/A
COMARCA : ITU 2a VARA CÍVEL
VOTO No 30889
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
omissão e obscuridade Não ocorrência das hipóteses do artigo
1.022 do CPC Caráter infringente Mero inconformismo
Embargos declaratórios que não se prestam para o fim de reforço
de prequestionamento Examinadas todas as questões relevantes
para o julgamento, nada mais precisa ficar expresso no acórdão
Questões
pertinentes
já
dirimidas
fundamentadamente

Embargos rejeitados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 706/715, sob alegação de omissão e obscuridade. Sustentam os
embargantes que a fixação dos honorários advocatícios deve observar os limites
constantes no art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC; que a r. sentença fixou a verba
honorária em patamar significativamente inferior, ou seja, em 1% do benefício
econômico auferido, e que a Turma Julgadora a majorou em 10%, sendo
evidente que a regra estabelecida no art. 85 do CPC não foi observada. Requer a
majoração dos honorários de acordo com os limites previstos nos referidos
dispositivos legais, fazendo prequestionamento deles.
Recurso tempestivo.
Desnecessária a manifestação da parte contrária.
FUNDAMENTOS
Os embargos devem ser rejeitados, porquanto não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003050-76.2016.8.26.0286/50000 -Voto no 30889 - B
3
vislumbra no julgado a ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
No que toca aos honorários advocatícios, o acórdão
explicitou os motivos pelos quais foi negado provimento ao recurso da apelante,
ora embargada, com relação a sua discordância no que toca à fixação de tal
verba pela MMa Juíza “a quo”.
Constou do aresto:
“É o caso de manter a sentença no que se refere à quantia
arbitrada para a verba honorária, fixada em 1% sobre a diferença entre a oferta
inicial e a indenização definitivamente fixada.
Conforme ensina Theotônio Negrão, “Os honorários advocatícios, na
desapropriação, devem ser percentualizados sobre a diferença entre a oferta inicial e o
quantum fixado, a final, como indenização, desconsiderada a complementação do
depósito oferecido, de início, ainda que por determinação judicial (RSTJ 99/80).”. In
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, de Theotonio Negrão
e outros, 45a edição, 2013, Ed. Saraiva, nota 6 ao artigo 27 do Dec. lei 3.365/41,
pág. 1388.
Cabe anotar que é indevido o cômputo do depósito complementar
para a base de cálculo, tendo em vista que ocorrido apenas após a estabilização
da lide.
Na mesma direção julgado desta E. Corte:
Agravo retido - Desapropriação Exercício da ampla defesa e contraditório
Cerceamento de defesa não constatado - Agravo retido dos Expropriados
não
provido.
Apelação
-
Desapropriação

Indenização
fixada
fundamentada por laudo pericial bem elaborado e preciso - Manutenção do
valor indicado pelo perito judicial e adotado na sentença - Área de
Proteção Permanente que deve ser considerada em razão da limitação do
potencial construtivo no imóvel - Depósito complementar não integra o
cálculo da diferença sobre a qual deve incidir a verba honorária que deve
ser fixada em 5% entre o valor da oferta inicial e a indenização fixada
Recursos não providos. (Apelação 0031921-61.2013.8.26.0053; 3a Câmara
de Direito Público; Relator Des. Marrey Uint;; j. 28/01/2020 v.u.)
Os honorários advocatícios, pois, deverão ser calculados com base
no valor correspondente à diferença entre a oferta inicial e o valor homologado,
corrigidos monetariamente, observados os limites impostos pelo art. 27, §1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003050-76.2016.8.26.0286/50000 -Voto no 30889 - B
4
Decreto-Lei 3.365/41, e o quanto disposto no art. 85 do Código de Processo
Civil:
“Art. 27
(...)
§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior
ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado,
que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença,
observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo
os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais).”
(grifado).
Reafirmando a constitucionalidade da fixação dos parâmetros para
arbitramento dos honorários advocatícios, o Supremo Tribunal Federal formulou
a seguinte tese no julgamento da ADI 2.332-2/DF: “É constitucional a
estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários
advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor
nominal máximo de honorários.”
Corroboram o posicionamento o enunciado da Súmula 141 do
Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários de advogado em desapropriação direta
são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas
monetariamente”, e também o enunciado da Súmula 617 do Supremo Tribunal
Federal: “A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a
diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente.”.
Assim, tendo em vista o valor da diferença entre a quantia ofertada
e o valor da indenização, além da complexidade do trabalho realizado pelos
ilustres Patronos da expropriada, o tempo decorrido, correto o arbitramento dos
honorários em 1% sobre a diferença, não cabendo alteração da decisão neste
ponto.
Deve, pois, ser prestigiada a r. sentença pelos seus fundamentos.
Por fim, considerando o desfecho do presente recurso, majoro os
honorários de advogado em 10% sobre o percentual fixado na r. sentença,
totalizando 1,1% sobre os valores proposto e arbitrado, ambos corrigidos desde
as data dos respectivos depósitos (art. 85, § 11, do CPC).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003050-76.2016.8.26.0286/50000 -Voto no 30889 - B
5
Verifica-se, portanto, que não houve omissão e obscuridade
em relação os honorários recursais, como querem fazer crer os autores.
Com efeito, trata-se de lei especial (DL no 3.365/41 art. 27,
§ 1o) que deve prevalecer sobre a geral do CPC.
Está claro, pois, que inexistiu afronta ao art. 85, §§ 3o e 4o, do
CPC.
Na verdade, o recorrente está inconformado com o
entendimento adotado por unanimidade pela Turma Julgadora.
Com efeito, sob o pretexto de ocorrência de vícios no aresto,
pretende o recorrente não o aperfeiçoamento, mas a reapreciação do tema.
E como é cediço, esta não é a via adequada para tal
desiderato.
Cabe anotar que a posição adotada no acórdão foi
prestigiada pela Câmara e, se o resultado não foi consoante a orientação do
embargantes, outra eventualmente deverá ser a providência para a reforma do
julgado.
E não se admite embargos de declaração infringentes, isto é,
que a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343): “Os
embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em caráter de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210,
114/351), não se justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório” (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Registre-se que é necessário respeitar os lindes traçados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003050-76.2016.8.26.0286/50000 -Voto no 30889 - B
6
art. 1.022 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa, pois é incabível, nos
declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve
pronunciamento, com inversão em consequência, do resultado final.
Outrossim, é desnecessário que o julgado contenha expressa
menção aos dispositivos legais invocados pelas partes, se os pontos levantados
foram apreciados.
Cabe aqui transcrever parte do voto da Min. Denise Arruda,
Relatora do AgRg no Resp 462.431-RN-1a t, j. 16.08.2005, inserto na RT 841/213
a 217, porque pertinente:
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A
função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,
tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de
quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a res in iudicium deducta, o
que se deu no caso ora em exame.”
Enfatizo, ademais, não ser necessária a menção expressa de
dispositivos legais para viabilizar a interposição de recursos extraordinário e
especial (Súmula no 211 do STJ e Súmula no 282 do STF), bastando que sejam
examinadas todas as questões relevantes para o julgamento.
Nesta linha, precedentes do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1o, DO RISTF. 1. A
repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso o
recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal
de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada.
(Questão de Ordem no AI no 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence,
DJ de 6/9/2007). 2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão
geral nos termos previstos em lei. Precedentes: AI 812.378-AgR, Rel. Min.
Cezar Peluso, Plenário, DJe 15/2/2011, e ARE 667.043-AgR, Rel. Min. Ayres
Britto, Plenário, DJe 9/8/2012. 3. O momento processual oportuno para a
demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político,
social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em
tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não
nas razões do agravo regimental, como deseja o agravante. Incide, aqui, o óbice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003050-76.2016.8.26.0286/50000 -Voto no 30889 - B
7
da preclusão consumativa. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido
assentou: “Embargos de declaração. Propósito de prequestionamento Coima de
omissão. '... Os embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual
obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há
omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-se de
forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em
fundamentos suficientes para embasar a decisão. Ademais, o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. 2. A
decisão contrária ao interesse da parte não pode ser confundida com ausência
de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional." (STJ., REsp
948047/MT - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Julgado em
11/12/2008, DJe 02/02/2009) Ademais, '... 1. Encontra-se assente o
entendimento nesta Corte no sentido de que o prequestionamento consiste no
debate e na solução da quaestio juris que envolva norma positiva tida por
violada, prescindindo de sua expressa menção no corpo do acórdão ... ' (AgRg
no REsp 100.677-0-SC, STJ., 2a Turma, 20/06/2002 , rel. a Ministra Laurita Vaz)
Mesmo os embargos manifestados com propósito de prequestionamento,
mesmo esses, se sujeitam à presença dos requisitos do artigo 535, do Código
de Processo Civil, de modo que não é apenas o propósito de prequestionamento
que franqueia à parte o uso dos embargos, mas a existência de omissão,
contradição ou obscuridade, a cujo propósito se houvesse de pedir declaração,
àquele escopo. Recurso não provido”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.
(ARE 737177 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em
02/09/2014,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-184
DIVULG
22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014)
E do Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE 5 DIAS IMPOSTA A PROMOTOR, POR
AFASTAR-SE DE SUAS FUNÇÕES DURANTE 5 DIAS PARA VIAGEM AO
EXTERIOR SEM COMUNICAR PREVIAMENTE À PROCURADORIA GERAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E NULIDADE NO
ACÓRDÃO EMBARGADO POR SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DECORRENTE DA MENÇÃO A ARGUMENTOS E TESES POSTAS NO
JULGADO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU (ART. 489, § 1o E IV, DO
CPC/2105). AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
PREQUESTIONAMENTO:
NECESSIDADE
DA
DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in
procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu
cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535
do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a
reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. A regra do art. 489, § 1o, IV, do novo CPC, que, combinada com o disposto no
art. 1.022, parágrafo único, II, do mesmo Código, reputa omissa e nula (por falta
de fundamentação) a decisão judicial que deixa de "enfrentar todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003050-76.2016.8.26.0286/50000 -Voto no 30889 - B
8
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador", pressupõe a existência de argumentos postos no recurso
que seriam fortes o bastante para infirmar a conclusão do julgador e que não
tenham sido por ele examinados.
3. Se o recorrente repisa, nas razões de seu recurso, exatamente os mesmos
argumentos já postos na inicial do mandado de segurança, não pode taxar de
omisso o acórdão que, além de efetuar sua própria análise da controvérsia,
reputa válidos os argumentos e teses utilizados pelo Tribunal a quo para
denegar a segurança pleiteada.
4. Não há como se imputar omissão ao acórdão recorrido se ele afastou todas
as alegações e teses postas no recurso, ainda que não na mesma ordem e com
a mesma numeração indicada nas razões recursais.
5. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que mesmo os recursos
que pretendem o prequestionamento de tema constitucional demandam a
demonstração concomitante da existência de um dos vícios do art. 535 do
CPC/1973 (ou 1.022 do CPC/2015) ou, na seara penal, do art. 619 do CPP.
Inexistindo as máculas apontadas pelo embargante, revela-se desnecessária a
manifestação expressa desta Corte sobre os dispositivos constitucionais
elencados nos declaratórios, tanto mais quando o acórdão embargado deixou
claro que tanto o processo administrativo disciplinar quanto o acórdão recorrido
do Tribunal de Justiça de São Paulo não padecem de nenhuma ilegalidade ou
inconstitucionalidade.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS 30.877/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 14/11/2017, DJe 24/11/2017)
Assim, os presentes embargos declaratórios, de nítido caráter
infringente, por não existir qualquer vício, não prosperam.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
REINALDO MILUZZI
Relator